Tribunal: TJSP
Processo: 1013292-06.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Razões genéricas – Repetição do alegado na contestação – Inexistência de impugnação específica aos fundamentos da r.sentença – Não conhecimento."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013292-06.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante RAFAEL
OLIVEIRA BRABO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
INACIANA "PADRE SABÓIA DE MEDEIROS".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-06.2019.8.26.0152 -Voto no 48536
2
VOTO No: 48536
APEL No: 1013292-06.2019.8.26.0152
COMARCA : COTIA
APTE : RAFAEL OLIVEIRA BRABO
APDA : FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA “PADRE
SABÓIA DE MEDEIROS”

“RECURSO
Apelação
Razões genéricas
Repetição do
alegado na contestação Inexistência de impugnação específica
aos fundamentos da r.sentença Não conhecimento.”
1)
Insurge-se
o
apelante
contra
sentença que julgou procedente ação de cobrança que
moveu contra a apelada, alegando em síntese que não
há prova da dívida; não houve demonstração das
mensalidades em atraso, restringindo-se a apelada à
mera apresentação de diários de classe.
Beneficiário da Justiça gratuita.
A apelada respondeu, afirmando que a
inicial não é inepta, pois juntou todos os
documentos indispensáveis para a propositura da
ação; a ação de cobrança não depende de prova
específica; apresentou o contrato de prestação de
serviços, requerimento da matrícula e a prova da
frequência do aluno que não quitou as mensalidades;
o apelado deve efetuar o pagamento da dívida e dos
encargos de mora.
É o breve relatório.
2) Não merece conhecimento o recurso.
As razões de apelação repetem as
alegações
da
contestação
e
não
impugnam
os
fundamentos da r.sentença.
O art. 1.010, incisos II e III do
Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus
de contrastar efetivamente a sentença em suas razões
recursais, não sendo suficiente a reapresentação da
contestação, “ipsis verbis”, ou mera remissão de
seus termos.
Já se decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-06.2019.8.26.0152 -Voto no 48536
3
“APELAÇÃO CÍVEL
Razões do
inconformismo que não impugnam, de forma
especificada, os fundamentos da sentença
recorrida Não conhecimento do recurso
Não se conhece da apelação, quando a
parte, nas razões de seu inconformismo,
não impugna, de forma especificada, os
fundamentos da sentença recorrida. (Apel.
no 1001421-53.2018.8.26.0462 - Rel. Des.
NELSON JORGE JÚNIOR - 13a Câmara de
Direito Privado - j. 05/03/2020)
É nesse sentido também a jurisprudência
esclarecedora do E. STJ:
“O CPC (arts. 514 e 515)
impõe às partes a observância da forma
segundo a qual deve se revestir o recurso
apelatório. Não é suficiente mera menção
a qualquer peça anterior à sentença
(petição
inicial,
contestação
ou
arrazoados), à guisa de fundamentos com
os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático.
A
luz
do
ordenamento
jurídico processual, tal atitude traduz-
se em comodismo inaceitável, devendo ser
afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja rebater, mesmo que,
no
decorrer
das
razões,
utilize-se,
também, de argumentos já delineados em
outras peças anteriores. No entanto, só
os já desvendados anteriormente não são
por demais suficientes, sendo necessário
o
ataque
específico
à
sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante
submete ao julgamento do Tribunal é a
própria petição inicial, desvirtuando a
competência
recursal
originária
do
Tribunal" (REsp. 359.080
1a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013292-06.2019.8.26.0152 -Voto no 48536
4
Rel. Min. JOSÉ DELGADO j. 11.12.01).
Em
razão
do
resultado,
deve
ser
mantido o valor dos honorários de advogado fixado no
limite máximo previsto no art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, ou seja, em 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator